Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710829-92.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE GUILHERME DE MEDEIROS APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha novamente o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator